Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728839-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO CAETANO DE MOURA AGRAVADO: LUIZ CARLOS BITTENCOURT D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cláudio Caetano de Moura contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia/DF. O agravante interpôs o recurso sem o recolhimento do preparo recursal ou a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita. Intimado para recolhimento em dobro das verbas recursais (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), o agravante colacionou dois comprovantes de pagamento, em instituições bancárias distintas (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), desacompanhados das guias de recolhimento, a permitir aferir a vinculação ao agravo de instrumento. Concedido prazo para regularização, foram colacionados os documentos de ids 49344891, 49344890, 49345563, 49344900 (p. 1/3). Da análise das guias de pagamento, constata-se que o agravante apresentou uma única guia de recolhimento referente ao preparo recursal, acompanhada de dois comprovantes de pagamento emitidos por instituições financeiras distintas, o que não atende o comando de recolhimento em dobro, razão pela qual o recurso deve ser julgado deserto. Nesse sentido, já se manifestou esta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS EM DOBRO RECOLHIDAS MEDIANTE EMISSÃO DE UMA ÚNICA GUIA. DOIS PAGAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se é válido o recolhimento das custas em dobro referentes ao preparo recursal mediante emissão de uma única guia e pagamento por meio de débito em contas sob custódia de instituições financeiras distintas. 2. O recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal deve ser efetuado por meio da emissão de duas guias distintas. 2.1. A juntada de dois comprovantes de pagamento emitidos por instituições financeiras distintas, referentes à guia (única) emitida, não satisfaz o comando de recolhimento em dobro. 2.2. É vedada a complementação do valor alusivo ao preparo recursal insuficiente (art. 1007, § 5o, do CPC). 3. Havendo regular emissão da primeira guia, deve o recorrente demonstrar a impossibilidade de ordem técnica que impediu a emissão da segunda guia, para recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1438609, 07089441220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a par do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, destaca-se que o interesse recursal gravita em torno da revogação da tutela antecipada e o consequente comando, da sentença originária, de imediata desocupação do imóvel (independentemente do trânsito em julgado). O agravante já teria interposto a apelação contra a sentença, a qual ainda foi distribuída em grau revisional. Desse modo, na dicção do Código de Processo Civil, art. 1.012. §§ 1o, 3o e 4o) igualmente despontaria a inadequação da via eleita à apreciação da matéria, a constituir óbice à admissibilidade do presente agravo de instrumento. Nessa mesma linha de raciocínio, o julgado da 8a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA. PRODUÇÃO IMEDIATA DOS EFEITOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. A confirmação da tutela de urgência em sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação dela, consoante o teor do art. 1.012, § 1o, V, do CPC/15. 2. Pode o relator suspender a eficácia da sentença "se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação". 3. Considerando o teor do art. 1.012, § 3o, do CPC/15, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição; 4. Tendo em vista que, no caso concreto, o pedido foi formulado em recurso de agravo de instrumento, restou configurada a inadequação da via eleita. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1725055, 07418652420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No contexto processual de ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal e de inadequação da via eleita à concessão de efeito suspensivo da sentença objeto de apelação ainda não distribuída, nego admissibilidade ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 932, III). Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator